Tribunal: TJBA
Processo: 8027715-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027715-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: TIAGO RICARDO FONSECA FERNANDES registrado(a) civilmente como TIAGO RICARDO FONSECA FERNANDES e outros (2) Advogado(s): GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO, TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA-BA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: - O recurso: Habeas corpus impetrado por Troyano Adalgício Teixeira Lélis e Guilherme Cruz do Nascimento em favor de T.R.F.F., preso preventivamente desde 17 de dezembro de 2021, sob imputação da prática, em tese, de três crimes de estupro de vulnerável, tipificados no art. 217-A, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal. - Fato relevante: O Paciente encontra-se custodiado há mais de três anos e quatro meses, acusado de violência sexual contra duas vítimas distintas: uma menor de idade e sua genitora. Uma das condutas teria sido perpetrada mediante administração de substância entorpecente em bebida (Coca-Cola), com o intuito de dopar a vítima. - As alegações defensivas: A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e requer, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A questão central consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa em processo criminal por estupro de vulnerável, considerando que o Paciente se encontra preso preventivamente há mais de três anos e quatro meses. - Há questões secundárias relacionadas à verificação da obrigatoriedade de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva e à possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas, considerando a natureza dos crimes imputados e a necessidade de preservação da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR: - Quanto ao excesso de prazo: A dilação temporal decorreu, em parte significativa, de requerimentos formulados pela própria defesa, incluindo pedido de redesignação de audiência, solicitação de laudo psicodiagnóstico com suspeita de abuso sexual fantasioso, bem como juntada de documentos e requerimentos de diligências adicionais. Tais medidas, embora legítimas no exercício da ampla defesa, contribuíram para o prolongamento da marcha processual. - Aplicação da jurisprudência consolidada: A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, o número de réus e de diligências processuais, bem como a eventual contribuição da defesa para a dilação temporal do feito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 52, dispõe que "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo." - Sobre a reavaliação nonagesimal: Embora a última decisão de manutenção da custódia ultrapasse o prazo de 90 dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal não implica, por si só, a revogação automática da prisão preventiva, tratando-se de mera irregularidade que deve ser sanada mediante provocação do juízo competente. - Fundamentação da prisão preventiva: A segregação cautelar foi decretada com fundamento nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, tendo como base a gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, que imputa ao réu a prática reiterada do crime de estupro de vulnerável, em três oportunidades distintas, sendo duas contra menor de idade e uma contra sua própria genitora, revelando-se medida necessária e adequada à preservação da ordem pública, à proteção das vítimas e à garantia da aplicação da lei penal. - Inadequação das medidas cautelares alternativas: Diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da pluralidade de vítimas e da natureza hedionda dos crimes, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a proteção das vítimas, sendo a custódia cautelar providência legítima e proporcional em casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. IV. DISPOSITIVO E TESE: - Habeas corpus conhecido e denegado, por ausência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, considerando a presença dos requisitos legais e a necessidade de preservação da ordem pública. - Recomendação: Expedição de recomendação ao juízo de origem para que proceda à reavaliação da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. - Tese de julgamento: "A inobservância do prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva constitui mera irregularidade que não implica revogação automática da custódia cautelar, devendo o juízo competente ser provocado para reavaliar os fundamentos da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Em crimes de estupro de vulnerável com pluralidade de vítimas e gravidade concreta, a prisão preventiva é medida necessária à preservação da ordem pública e proteção das vítimas, não sendo adequada a substituição por medidas cautelares diversas." - Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 316, parágrafo único, e 319; CP, arts. 69 e 217-A, caput. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027715-89.2025.8.05.0000, figurando, como Impetrantes os Béis. TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LÉLIS (OAB/BA nº 25.590) e GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO (OAB/BA nº 59.614), em favor do Paciente TIAGO RICARDO FONSECA FERNANDES, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.